Tribunal: TJES
Processo: 0000541-92.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-92.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO COSTA PEREIRA
APELADO: THIAGO PECANHA LOPES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000541-92.2019.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO COSTA PEREIRA

APELADO: THIAGO PECANHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 138, C/C O ARTIGO 141, INCISO III
, DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PROVA CONTUNDENTE EM DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A doutrina e jurisprudência exigem para a configuração de crimes contra a honra a presença do dolo e da vontade do agente em ofender terceiro. No caso focado, restou demonstrado que as palavras e o contexto utilizados pelo ora recorrente, imputam ao querelante na ação penal privada um fato definido como crime, agindo assim, em conformidade com a norma prescrita no artigo 138, do Código Penal. 2. Acerca do pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo, observo que tal pleito já foi concedido na sentença condenatória inexistindo interesse recursal neste ponto. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000541-92.2019.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO COSTA PEREIRA

APELADO: THIAGO PECANHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO COSTA PEREIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pelo magistrado em atuação na 1ª Vara Criminal de Itapemirim, nos autos da Queixa Crime ajuizada por
THIAGO PEÇANHA LOPES
, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu nas penas do artigo 138, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso busca o recorrente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para a manutenção da sua condenação. Ao final, pretende a redução da pena-base imposta para o patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a queixa-crime, em apertada síntese, que o ora querelado vem realizando publicações em sua página pública de rede social Facebook" (fls. 03), e que divulgou em sua página do Facebook, o vídeo da assassina confessa do Secretário Municipal José Mauro Sales, imputando criminosamente participação do ora querelante no crime executado. (fls. 05).

Após compulsar detidamente todo o caderno processual digitalizado, constato que inexistem razões para a modificação da sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontrar-se fartamente demonstrada através dos
prints
anexados às fls. 06/07.

Conforme leciona o professor Julio Fabrinni Mirabete,
“calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem”,
sendo que
“o objeto jurídico é a incolumidade moral, a integridade do ser humano, no caso, a honra objetiva do sujeito passivo”
. (in Manual de Direito Penal, parte especial, 24ª ed, ed. Atlas).

No caso focado, a autoria delitiva restou devidamente demonstrada, eis que o querelado não negou ter sido o autor das postagens feitas em rede social.

A este respeito, colhe dos autos, às fls. 06, uma postagem no facebook do querelado, onde ali postou um vídeo com a seguinte legenda:
“essa é Carla Rogéria! A mulher que diz ter matado José Mauro Sales a mando de Thiago Peçanha”.

Além da imagem legendada, o querelado ainda publicou um
post
com os seguintes dizeres:
“Essa denúncia é gravíssima e merece uma investigação minuciosa. Se verdade o relato abaixo que se puna o suposto mandante, caso seja mentira dela, então aumente e pena da ré confessa. O que não pode continuar acontecendo em Itapemirim é ver homens justos serem assassinados pelos corruptos psicopatas doentes pelo poder”.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
constata-se outra postagem na referida rede, em que o querelado aponta supostas ameaças realizadas pelo querelante em face da sua pessoa, além de o chamar de “mentiroso, hipócrita e salafrário”, ainda de “bandido” e “verme” (fl. 07), de modo que não é crível afirmar que o apelante não agiu com intenção específica de caluniar o querelante, sendo, inclusive, um acinte, a alegação de ausência do animus caluniandi”.

Portanto, analisando detidamente as postagens, feitas pelo querelado, resta latente a necessidade de manutenção da sentença condenatória, eis que as palavras e contexto utilizados pelo ora recorrente, imputam ao querelante na ação penal privada um fato definido como crime, agindo assim, em conformidade com a norma prescrita no artigo 138, do Código Penal.

Neste sentido:

Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi. (RHC n. 77.768/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017.).

Acerca do pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo, observo que tal pleito já foi concedido na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTTO
, para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.